Tribunal: TJES
Processo: 0000752-97.2017.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000752-97.2017.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAIKOL BRAUN DE ABREU
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação, redimensionou a pena do embargante para 16 anos de reclusão em regime fechado. O embargante alega omissão quanto à consideração da primariedade na fixação da pena-base e requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à primariedade do embargante na dosimetria da pena e se a alegação poderia ser analisada em sede de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado analisou devidamente os parâmetros da dosimetria da pena, incluindo as circunstâncias judiciais, de forma fundamentada e à luz das provas dos autos, não havendo omissão a ser sanada. A primariedade do embargante não foi objeto de questionamento específico no recurso de apelação, tratando-se de inovação recursal vedada na via dos embargos de declaração. Conforme pacífica jurisprudência, embargos de declaração não podem ser utilizados para inovar a tese defensiva nem para suscitar questões não debatidas na fase recursal anterior, sob pena de preclusão. O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inviável a rediscussão do mérito pela via dos aclaratórios. O prequestionamento da matéria, ainda que para fins de recurso especial, não justifica a oposição de embargos de declaração quando ausente qualquer dos vícios previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 20.06.2013, DJe 28.06.2013; STJ, AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.11.2021, DJe 19.11.2021; STJ, AgRg no REsp 2.063.024/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000752-97.2017.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAIKOL BRAUN DE ABREU

Advogado(s) do reclamante: JUNO DE OLIVEIRA AVILA, LUCIANA ROCHA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Ma
ikol Braun de Abreu
,
em face do v. acórdão acostado no id.
10409689
, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta Corte, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso, redimensionando a pena do apelante para
16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Irresignado, em suas
razões recursais,
acostadas no id.
10719455
, alega
o
embargante, em síntese,
que houve omissão do julgado quanto à circunstância da primariedade, a qual conduziria a pena-base ao seu patamar mínimo.
Com base nesse argumento, requer seja o presente recurso conhecido e provido,
pugnando, inclusive, pelo prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial.

Passo à análise.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que,
concessa maxima venia
,
não há qualquer omissão a ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto, “
[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem. (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013)
”.

No presente caso, tem-se que foi apresentado recurso de apelação contra a sentença proferida
pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão, que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pelo crime capitulado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Nas razões do recurso de apelação, especificamente quanto à primeira fase da dosimetria, a defesa se limitou a requerer a fixação da pena-base no mínimo legal, o que foi efetivamente apreciado no acórdão acostado no id. 10409689.

No ponto, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair que houve a devida manifestação quanto aos parâmetros aplicados para fins de fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, sendo expressamente fundamentado quanto à manutenção das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime (reconhecidas na sentença condenatória impugnada), o que se deu à luz das provas dos autos e da jurisprudência pátria.

Nessa medida, em que pese a defesa argumente em sede de embargos de declaração a necessidade de apreciação da primariedade do embargante, circunstância que levaria à redução da pena-base,
tal matéria se trata de
inovação nos presentes
aclaratórios
, eis que não fo
i
levantada durante o julgamento do recurso de apelação interposto,
que se limitou a requer a fixação da pena-base no mínimo legal, em nada se manifestando quanto à primariedade do agente,
não havendo que se falar,
portanto,
em omissão da decisão recorrida
.

Nesse sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretendida possibilidade de formulação do Acordo de Não Persecução Penal e reconhecimento da causa de redução prevista no art. 46 da Lei de Drogas. Questões, porém, não suscitadas em recurso de apelação, tratando-se, pois, de inovação de tese defensiva. Inadmissibilidade. Decisão que não pode ser taxada de omissa, na medida em que a irresignação ora apresentada somente fora ventilada. Nos presentes embargos. Matéria fulminada pela preclusão. Precedentes. Embargos rejeitados.
(TJSP; EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628/50000; Ac. 15364304; Embu das Artes; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 01/02/2022; DJESP 08/02/2022; Pág. 2343).

[...]
Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração ou em agravo regimental
(AgRg no HC 521.849/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020). 2. Embora seja possível ao órgão jurisdicional a análise de questões não suscitadas no recurso próprio, quando perceptível a ocorrência de constrangimento ilegal, mediante a concessão de habeas corpus de ofício, tal providência não é impositiva em sede de embargos de declaração, pois tal recurso é dirigido ao saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição. [...]. (STJ. AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Logo, o acórdão embargado não pode ser taxado de omisso, uma vez que a tese ora apresentada foi ventilada apenas neste momento, durante a oposição de embargos de declaração, estando, por isso, fulminada pela preclusão.

Portanto, a inovação em sede de aclaratórios não é admitida em nosso ordenamento jurídico, uma vez que, como dito, os embargos de declaração possuem a função, tão somente, de rechaçar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, retificar erro material da decisão recorrida.

Além disso, conforme iterada jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema, diante da natureza dos embargos de declaração,
é inviável a inovação
recursal em sede de aclaratórios, ainda que para fins de prequestionamento
. Confira-se:

[...] 1
. No tocante ao art. 619 do CPP, constatada inovação recursal na peça dos de embargos de declaração, fica afastada, justificadamente, a necessidade da tese defensiva ser abordada pelo julgador na apreciação dos aclaratórios, pois o acórdão proferido no julgamento do recurso, no caso apelação, não contém o vício da omissão. 2. Diante da inovação recursal, a tese veiculada a respeito da violação aos 158-B e 304, ambos do CPP, não foi abordada pelo Tribunal de origem, razão pela qual o conhecimento do recurso especial neste ponto esbarra no óbice da ausência de prequestionamento.[...
]
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.063.024/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.).

Assim, verifico que toda a matéria posta em discussão quando da interposição do recurso de apelação, da apresentação de razões e de contrarrazões recursais, foi exaustivamente apreciada, não havendo qualquer omissão ou equívoco durante o julgamento do recurso.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 14 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)